Tribunal: TCU
Processo: 031.488/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 227/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.488/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruce Jardim Alcantara de Andrade (XXX.221.366-XX); Bruno Oliveira Linhares (XXX.320.266-XX); Claudio Rosa da Costa (XXX.757.066-XX); Evanildo da Silva Rosa (XXX.464.787-XX); Fabio Angelo Correa (XXX.209.827-XX); Joao Henrique Lima Araujo (XXX.578.326-XX); Jonathan Machado de Castro (XXX.479.097-XX); Jorge Luis Justo (XXX.745.866-XX); Laurice Arantes Chaves Fernandes (XXX.971.706-XX); Marcelo Ribeiro Queiroz (XXX.563.297-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.